Tribunal: STF
Processo: ARE 1391484
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. INSISTÊNCIA NO APONTAMENTO DE VÍCIOS VEICULADOS EM ANTERIORES ACLARATÓRIOS. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Firme o entendimento desta Casa, observada a dicção do art. 1.022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à reiteração de alegações veiculadas em anteriores embargos de declaração e já apreciadas pelo órgão julgador.



    2. O manejo de aclaratórios sem mínima adstrição aos pressupostos legais de embargabilidade revela comportamento processual abusivo da parte embargante, a ser coibido por meio de comando impositivo da imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos autos ao arquivo. Precedentes.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem.